Tribunal: TJDFT
Processo: 0736514-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736514-07.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA RIZIA MORAES DA COSTA, HANIEL EDSON MORAES DA COSTA, KESSIA VERONICA MORAES DA COSTA LOURENCO AGRAVADO: NEIDE PIRES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de ação de inventário, indeferiu requerimento de busca e apreensão de veículo objeto da partilha. Os agravantes relatam ter ajuizado ação de inventário pleiteando a partilha de bens deixados por Ubiracy Reis da Costa, com requerimento de tutela de urgência consistente em determinar o bloqueio dos valores constantes da conta do falecido e em determinar a busca e apreensão de veículo de propriedade do falecido. Noticiam que a companheira do falecido teria feito movimentações em conta bancária de titularidade do falecido após o seu falecimento, desfalcando o quinhão dos agravantes. Mencionam que a companheira do falecido está na posse do veículo e que, além de ameaçar sumir com o bem, já teria sido multada seis vezes. Defendem ter comprovado o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a busca e apreensão do veículo de propriedade do falecido. No mérito, pede a reforma da decisão e confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo dispensado, uma vez que os agravantes são beneficiários da justiça gratuita. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. Os agravantes ajuizaram ação de inventário em razão do falecimento de Ubiracy Reis da Costa, pai dos agravantes, e formularam requerimento de tutela de urgência consistente determinar a busca e apreensão de veículo objeto da partilha e que estava na posse da companheira do falecido. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de busca e apreensão por entender que, em sede de cognição sumária, não restou demonstrado o risco de perecimento do referido bem e que seria necessária a instauração do contraditório. Os agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento contra a decisão acima citada. Sustentam, em síntese, que o risco de perecimento do direito decorre do fato de que a companheira do falecido teria ameaçado não entregar o bem e já teria sido multada seis vezes. A concessão da medida assecuratória pleiteada pelos agravantes depende de efetiva comprovação de que o bem está sujeito a algum tipo de perigo de dano. Em que pesem as alegações dos agravantes, a análise perfunctória dos autos não revela qualquer indício de que a agravada esteja promovendo atos que pudessem importar em prejuízo aos herdeiros. Caso reste comprovada no curso do processo a ocorrência de intercorrência apta a comprovar a alegação de má utilização do veículo objeto da discussão, será reconhecida a responsabilidade exclusiva da agravada. A resolução da controvérsia reclama instauração de contraditório e dilação probatória, expedientes que não podem ser realizados na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelos agravantes. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator